Tribunal: STF
Processo: RE 711695
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO. CÁLCULO DAS TARIFAS. DECRETOS ESTADUAIS 21.123/83 E 41.446/96. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, CAPUT e II, e 60, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.04.2011.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração. 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (Súmula 282/STF).



    “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (Súmula 356/STF).



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.